Tribunal: TJSP
Processo: 1017371-58.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Empréstimo bancário. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Taxa média de mercado constitui patamar de razoabilidade, não sendo aplicável em substituição ao convencionado, sem que se verifique

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Empréstimo bancário. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Taxa média de mercado constitui patamar de razoabilidade, não sendo aplicável em substituição ao convencionado, sem que se verifique abusividade. Caso concreto em que as taxas de juros pactuadas não se afiguram exorbitantes, pouco superando a média do mercado para a mesma operação no período analisado, em adequação ao risco da operação. Ausência de vício de consentimento ou de desvantagem exagerada ao consumidor, que aderiu ao negócio ciente do seu custo efetivo. Vedada a aplicação analógica da legislação de empréstimos consignados para operações com desconto sobre conta corrente, conforme o tema repetitivo no 1.085 do STJ. Recurso não provido.